Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736896-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICA SILVA SOUZA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓSBARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. DEVER DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 1069 que os planos/seguros de saúde devem autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, uma vez que tal procedimento está contido no tratamento escalonado da obesidade mórbida. Eis as teses jurídicas fixadas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 1.1. Na hipótese, a prova é no sentido de ter se cuidado de cirurgia plástica reparadora, e, por isto, ilícita a negativa de cobertura. 1.2. Comprovado o dano material decorrente da aquisição das próteses mamárias de silicone, o reembolso do valor gasto pela beneficiária é medida que se impõe. 2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como a cirurgia pretendida pela autora é eletiva, o pedido de indenizatório não poderia ter sido acolhido. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo TJSP, no sentido de que a recusa de plano de saúde à prestação de assistência médico e hospitalar a que estava obrigada ofende o direito de personalidade do paciente, de modo que é devida a indenização pelos danos morais experimentados pela recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030